Tribunal: STF
Processo: Rcl 69863
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A – CEASA CAMPINAS em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010665-02.2021.5.15.0130, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “da simples leitura do excerto do v. acórdão, mormente dos trechos em destaque, observa-se que o fator determinante para a configuração da culpa da CEASA Campinas na fiscalização foi a comprovação de verbas trabalhistas sonegadas, ou seja, o inadimplemento de verbas trabalhistas, bem como o entendimento de que o ônus da comprovação da culpa in vigilando recai sobre o ente público tendo por fundamento o entendimento do C. TST consistente na aplicação do princípio da aptidão da prova, e não o entendimento do E. STF acerca da prova que deve ser perquirida” (fl. 4, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):



    “No entanto, também é do entendimento do E. STF que as sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem atividade econômica (art. 173, § 1º, da CF), submetem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive com relação às obrigações trabalhistas e tributárias. 



    E, na hipótese em apreço, constato que a ré Centrais de Abastecimento, tomadora de serviço, é sociedade de economia mista que explora atividade econômica, razão pela qual não lhe são aplicáveis as restrições ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária pertinentes aos entes públicos. 



    De todo modo, não há, nos autos, documentação suficiente para comprovar que a tomadora ora analisada, efetivamente procedeu à fiscalização eficaz e apta a impedir o descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada. 



    Os expedientes encartados na defesa se limitam a relatórios de recolhimentos do FGTS, guias de contribuições previdenciárias, cópia do contrato e cartão de ponto do autor. De fato, a conduta culposa da tomadora está caracterizada pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, objeto da condenação, como visto: salário normativo, reajustes, adicional de periculosidade e PLR.



    Impertinente a alegação de que a recorrente não seria responsável pelo pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso, reajustes e PLR previstos nas normas coletivas, por não ter sido parte na convenção coletiva firmada pela primeira reclamada, diante da responsabilidade subsidiária atribuída à recorrente. 



    Da mesma forma, não merece acolhida a sua impugnação em relação às demais verbas integrantes da condenação, lastreada unicamente no fato de não ser a real empregadora do reclamante. A responsabilidade subsidiária engloba todas as verbas deferidas ao trabalhador, incluindo os depósitos do FGTS, conforme entendimento reunido no item VI da Súmula nº 331 do C. TST, não se tratando de verbas de cunho personalíssimo”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente